Tribunal: TJDFT
Processo: 0742648-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742648-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E S P A C H O Ao ID 78329890 a parte agravante acostou documentos sem qualquer petição. Assim, concedo derradeiro prazo de 2 (dois) dias para cumprimento do Despacho de ID 77869338. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator